Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, § 1o, do Código Penal). A defesa alega insuficiência probatória para a condenação e, subsidiariamente, pleiteia a aplicação do regime aberto. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, enquanto a Procuradoria de Justiça opina pelo provimento parcial, sugerindo a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de furto; (ii) se a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno deve ser mantida na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais, declarações do réu e elementos materiais constantes dos autos, demonstra de forma coerente e suficiente a autoria e materialidade do crime de furto.
4. A aplicação da causa de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno exige a configuração de uma situação de diminuição da vigilância dos bens em razão do descanso da população, o que não se verifica no caso concreto, pois o crime ocorreu em um ambiente de festa e discussão generalizada, sem redução da capacidade de vigilância da vítima.
5. O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que o simples fato de o crime ocorrer à noite não basta para caracterizar a majorante do repouso noturno, sendo necessário que a circunstância contribua para a prática do delito.
6. A reincidência do réu e a confissão espontânea, ainda que parcial, devem ser compensadas na segunda fase da dosimetria da pena.
7. O afastamento da causa de aumento impõe a readequação da pena.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155 e 59; Código de Processo Penal, arts. 383 e 617.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.979.989/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 22/06/2022; STJ, HC n. 116.432/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 01/06/2010; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.044/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/03/2022.